Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTELOCUTÓRIA. NATUREZA DELCARATÓRIA. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DA DECISÃO.. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas causas de valor inestimável, como a constituição de obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, conforme art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, e não em percentual sobre o valor atribuído à causa.
2. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, quanto ao cabimento de arbitramento de honorários na decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, sendo inarredável o reconhecimento de que a decisão declaratória é despojada de conteúdo econômico, mantém-se o consectário de sucumbência dentro do parâmetro estabelecido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.